Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A superveniência de incapacidade civil de um dos litigantes (CC, arts. 3o e 4o) implica na perda da capacidade processual, devendo então a parte reputada incapaz ser representada ou assistida (CPC, art. 71), ou até lhe ser nomeado curador especial (CPC, art. 72, I) na ausência de representante legal ou se os interesses deste colidirem com os do incapaz.
2. In casu, os fatos trazidos à baila não autorizam a suspensão processual na forma prescrita no art. 313 e incisos do CPC.
3. Agravo de instrumento desprovido.